Tribunal: TJSP
Processo: 2301681-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Acórdão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios. Insurgência do agravante-embargante. Omissão verificada, mas insuficiente para modificar o julgado, pois no auto de arrematação consta existência de débitos condominiais. Indicação de existência de débitos condominiais na data da arrematação que se referem, por óbvio, a período anterior a 25

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Acórdão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios. Insurgência do agravante-embargante. Omissão verificada, mas insuficiente para modificar o julgado, pois no auto de arrematação consta existência de débitos condominiais. Indicação de existência de débitos condominiais na data da arrematação que se referem, por óbvio, a período anterior a 25 de maio de 2017 (data da arrematação). Carta de arrematação assinada em dezembro de 2022 constando isenção que não modifica circunstâncias da arrematação anteriormente levada a efeito nos autos. Comprovada ciência de débitos anteriores à arrematação oponíveis ao arrematante. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.